Tribunal: TJSP
Processo: 2245736-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMPENSATÓRIA – IPTU -. Insurgência do agravante contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que a ora agravante pudesse compensar seu débito relativo a IPTU, com crédito oriundo de precatório municipal– Descabimento - Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente inexistentes – Manutenção da r. decisão de primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMPENSATÓRIA – IPTU -. Insurgência do agravante contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que a ora agravante pudesse compensar seu débito relativo a IPTU, com crédito oriundo de precatório municipal– Descabimento - Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente inexistentes – Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.